Tribunal: STF
Processo: Rcl 15731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ART. 6º DO DECRETO 76.590/1975 (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 98.996/1990). INCIDÊNCIA AFASTADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO, EM CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PLENO DO TRIBUNAL ESTADUAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.